Tribunal: TJDFT
Processo: 0731425-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IPTU. TLP. FATOS GERADORES. PROPRIEDADE. POSSE. DOMÍNIO ÚTIL. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DO BEM EM 2000. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APENAS EM CASOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO CADASTRO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO EXCIPIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é a propriedade ou a posse.
2.É verdade que, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (Art. 123 do CTN).
3.O art. 123 do CTN não serve para defesa do direito de imputação a pessoa que não possui nem propriedade, nem posse do imóvel, cujos fatos geradores ocorreram após a transmissão do bem. O ente fiscal não pode criar responsabilidade solidária não prevista no CTN, pois o adquirente diversamente do promitente comprador, é responsável exclusivo.
4.A própria Fazenda Pública local, com base no Parecer 236/2012 – PROFIS/PGDF, declarou para o outro imóvel do excipiente, que inexistia solidariedade tributária, por falta de previsão legal (art. 124 do CTN e art. 7 ao 11 do Decreto-Lei no 82/1966 e arts. 6o ao 12-A do Decreto no 28.445/2007). Deve a Fazenda oferecer o mesmo tratamento a situações idênticas, sob pena de ofensa aos princípios norteados da atividade tributária.
5.No caso de concedida a gratuidade de justiça na sentença, sem demonstração de hipossuficiência, pode o benefício ser revogado por meio de impugnação no bojo da apelação, diante da natureza e finalidade daquele direito que não pode ser prodigalizado.
6.O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
7.Apelo conhecido e parcialmente provido.